Tribunal: TJES
Processo: 5004004-93.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE
– COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO
.

1 – Nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1.243.887/PR), a fase executiva da ação coletiva pode ser proposta individualmente pelos beneficiados, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento.

2 - Desse modo, não há falar em prevenção do juízo em que tramitou a ação de conhecimento, devendo ser observada a livre distribuição.

3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004004-93.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE
– COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO
.

1 – Nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1.243.887/PR), a fase executiva da ação coletiva pode ser proposta individualmente pelos beneficiados, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento.

2 - Desse modo, não há falar em prevenção do juízo em que tramitou a ação de conhecimento, devendo ser observada a livre distribuição.

3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5004004
-
93
.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL E MU
NICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

SUSCITADO
:
JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL E MU
NICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL E MU
NICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, por considerar ser competente o Juízo da
4ª

VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL E MU
NICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

do mesmo Juízo para o processamento do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Saulo Lugon Moulin Lima em face do Estado do Espírito Santo.

Aponta o suscitante que, em se tratando de execução individual de sentença coletiva, essa pode ser promovida pelo beneficiário sem vinculação ao juízo onde tramitou a demanda anterior, como já decidido pelo STJ.

Já o suscitado afirma ser competente a 3ª Vara em razão do processamento da ação coletiva originária (0032679-60.2015.8.08.0024).

Pois bem
.

Na origem, pretende o autor executar a sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0032679-60.2015.8.08.0024, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e que tramitou no Juízo Suscitante.

Sem delongas, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1.243.887/PR), a fase executiva da ação coletiva pode ser proposta individualmente pelos beneficiados, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento.

Especificamente sobre a ausência de prevenção em casos como o presente, assim decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE EXAMINOU O MÉRITO DA AÇÃO COLETIVA. TELEOLOGIA DOS ARTS. 98, § 2º, II E 101, I, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
(...) (REsp 1495354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/04/2015).

Desse modo, não há falar em prevenção do juízo em que tramitou a ação de conhecimento, devendo ser observada a livre distribuição, como, inclusive, já decidido neste Egrégio Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. LIVRE DISTRIBUIÇÃO.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE SERRA.
I. Nos termos da jurisprudência do e. STJ e deste e. TJES, “a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição.
(REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)” (TJES, Conflito de competência n.º 100190032779, Relator: Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal Pleno, J 15/10/2019, DJ 23/10/2019). II. Na hipótese, a causa de pedir inserta na exordial consiste na execução individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra no Processo nº 0902521-13.2001.8.08.0048, o qual, conforme visto, não gera a prevenção ventilada na petição inicial, acolhida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, panorama que atrai a livre distribuição, observado o domicílio da parte autora, nos termos dos artigos 98, § 2º, inciso I, e artigo 101, inciso I, do CDC. III. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2ª (SEGUNDA) VARA CÍVEL DE SERRA. (TJES. Conflito de Competência nº 5010838-49.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do Julgamento 25/10/2023.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o
JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA
4
ª VARA
D
A FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL E MU
NICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
para processar e julgar o cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DECLARAR a competência do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória.